Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720950-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AGRAVADO: BRUNO SARMENTO DOROTEU DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, declarando não preenchidos os pressupostos legais, rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Segundo afirma, Bruno Sarmento Doroteu de Souza contraiu dívidas em nome da executada – Ação Nutrição Esportiva Ltda – ME, usou a empresa para revenda, obteve lucro. No entanto, deixou de pagar pela compra. Argumenta que a sociedade empresária foi encerrada irregularmente. Argumenta que o encerramento irregular da empresa na pendência de dívida é suficiente para se dar por preenchidos os pressupostos previstos no art. 50, do CC, de modo que se impunha a desconsideração da personalidade jurídica. Alega que devem ser presumidas verdadeiras suas alegações, eis que, embora intimado, o agravado foi revel no incidente, deixando de apresentar defesa nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher o incidente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a parte agravante sequer fez referência, nem ao menos para afirmar que tal requisito legal encontra-se configurado. Não delineou, ademais, qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente. Além disso, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50, do CC. Nem sequer, em princípio, se viabiliza a presunção alegada, eis que a tese deduzida no incidente fundamenta-se no encerramento irregular da empresa, sendo certo que, de acordo com reiterado entendimento desta egrégia Corte, que tal fato jurídico não basta para que se declare preenchidos os citados requisitos legais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator